Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728950-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA CRAVEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DA SILVA CRAVEIRO contra a r. decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0705405-70.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242535672 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante de concessão da gratuidade de justiça, por entender que o autor aufere renda bruta superior a cinco salários-mínimos, não se justificando o deferimento do benefício pretendido. Na oportunidade, determinou a intimação do agravante para efetuar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 74071050), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência, por se encontrar em situação de grave superendividamento. Ressalta ter apresentado documentos que comprovam sua atual condição de hipossuficiência, a exemplo de contracheques, extratos bancários negativos e declaração de imposto de renda. Sustenta que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi proferida sem prévia intimação para complementação de documentos, em desacordo com o parágrafo segundo do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assevera que a negativa da justiça gratuita compromete seu acesso à jurisdição, configurando cerceamento de defesa. Destaca que a jurisprudência pátria vem admitindo a concessão do benefício mesmo nas hipóteses em que a parte aufira renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, desde que demonstrada a hipossuficiência concreta. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal para lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por tal razão, inclusive, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório por parte do d. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por constatar nos autos elementos de prova que afastam eventual condição de hipossuficiência do agravante. Nessa perspectiva, cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que, de fato, a renda mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se de que o autor é servidor público e o contracheque do mês de fevereiro de 2025, acostado aos autos de origem (ID 229447198), demonstra a renda mensal bruta no valor de R$ 11.595,15 (onze mil quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Dessa forma, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1989494, 0701381-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Insta gizar que a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade. Deste modo, a declaração de pobreza deduzida pelo requerente pode ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. De mais a mais, o fato de a ação decorrer de cenário de endividamento não exime o agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência, consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023) (grifos nossos) Como cediço, o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração. Nesse sentido, em que pese a redução considerável dos rendimentos do autor após os descontos obrigatórios e facultativos de seu contracheque – resultando numa renda líquida de R$ 5.210,42 -, deve-se frisar que o próprio consumidor procedeu à livre contratação dos empréstimos privados que ensejaram as respectivas rubricas em sua remuneração. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do autor, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:02:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais,p.422.